Tribunal: STF
Processo: HC 195338
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Heitor Rodrigues Monteiro contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 413.756/SP (documento eletrônico 21).



    O impetrante alega, em síntese:



    “PACIENTE CONDENADO EXCLUSIVAMENTE EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA [DE] MÍDIA CONTENDO A ÍNTEGRA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUNTADA DAS MÍDIAS CONTENDO A ÍNTEGRA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE A JUNTADA DOS NOVOS DOCUMENTOS E AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE TAL DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA NA PARIDADE DE ARMAS, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Conceda-se a liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação proferida pela 2ª Câmara de Direito Criminal, nos autos do processo nº 0011810-11.2012.8.26.0071, em que não se reconheceu a nulidade da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Assis/SP, que não disponibilizou as mídias contendo a íntegra das interceptações telefônicas durante a fase instrutória do processo, sendo que esta tão somente fora juntada após o encerramento da instrução criminal juntamente com um laudo pericial da Polícia Científica, que contraria as degravações realizadas pela autoridade policial que embasaram a denúncia do Ministério Público e condenação do paciente, pois o próprio perito criminal diz não ser possível identificar a voz do interlocutor em ligações que o Ministério Público imputa ao paciente, além de que o despacho para cientificar o paciente e demais réus a respeito da mídia e laudo juntado, além de que, NÃO FOI PROCEDIDA A PUBLICAÇÃO AO DIÁRIO OFICIAL PARA INTIMAÇÃO DOS RÉUS E TAMPOUCO CERTIFICOU A SERVENTIA JUDICIAL QUANTO À JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, PARA QUE LHE FOSSE OPORTUNIZADO NOVO PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS PARA QUE PUDESSE TER ACESSO À ÍNTEGRA DAS INTERCEPTAÇÕES E PRODUZIR NOVAS PROVAS A PARTIR DA MÍDIA JUNTADA ELENCANDO TRECHOS QUE NÃO FORAM JUNTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL E PELA ACUSAÇÃO E QUE NÃO ESTAVAM DISPONÍVEIS PARA A DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, e, inclusive, contrariando decisão dentro do mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida pela 16ª Câmara de Direito Criminal deste, em processo análogo, que tramitou também perante a 1ª Vara Criminal de Assis/SP, sob os autos do processo nº 0012247-52.2012.8.26.0047, que houve a investigação pelos mesmos crimes do processo que condenou o paciente, figurando, inclusive, diversos réus que foram denunciados tanto no processo do paciente como no outro citado, mas que houve o reconhecimento de que a ausência da mídia integral disponibilizada à defesa durante a fase instrutória, é causa apta a ensejar a nulidade processual pelo cerceamento de defesa (Doc. Anexo – Acórdão 16ª Câmara Criminal). Portanto, o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, falhou ao não reconhecer que falta de disponibilização de mídia contendo a íntegra das interceptações telefônicas, juntamente com ausência de intimação de sua juntada e vistas em ato contínuo, com a oportunização para manifestação e eventual produção de provas, é causa de nulidade absoluta, violando-se a paridade entre acusação e defesa, princípio da comunhão de provas, e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal (Doc. Anexo – Acórdão 2ª Câmara Criminal), e, portanto, causa de nulidade absoluta pelo evidente cerceamento de defesa merecendo-se concessão da liminar pleiteada para a suspensão dos efeitos da decisão condenatória, até julgamento final do presente writ, expedindo-se de imediato contramandado de prisão em favor do ora paciente;



    b) Seja concedida a ordem do presente Habeas Corpus, para que seja reconhecida e decretada a nulidade de todos os atos praticados nos autos do processo nº 0011810-11.2012.8.26.0047, posteriores a juntada da mídia contendo a íntegra das interceptações telefônicas e do laudo pericial da polícia científica que cabalmente confronta as degravações realizadas pela autoridade policial, por ausência de intimação da juntada de tais documentos, o qual havia sido inclusive determinada a intimação pelo juízo de 1º Grau (fls. 3.626 dos autos principais), o que não fora cumprido pela serventia judicial, o que culminou em prejuízos de enorme monta, ante ao cerceamento de defesa, inviabilizando-se a ampla produção de provas, especialmente provas essenciais, tendo em vista que somente a acusação teve acesso à íntegra das interceptações e que, em face do paciente, a condenação deu-se exclusivamente por conta de 4 interceptações telefônicas selecionadas pelo órgão acusatório, anulando-se, também, o trânsito em julgado da demanda, bem como seja determinada vistas à defesa dos documentos juntados e a reabertura do prazo para alegações finais do paciente, consoante entendimento firmado pelo plenário desta Corte Suprema nos autos do Habeas Corpus nº 166.373/PR;



    c) Reconheça-se, ainda, a violação à Cadeia de Custódia da Prova das degravações realizadas pela autoridade policial, que embasaram como prova para denúncia do Ministério Público em face do Paciente, ante ao fato de não ter encaminhada até o momento de seu relatório final para o juízo competente na data de 08 de maio de 2013, e antes do encerramento da instrução criminal, sendo a mídia contendo a íntegra das interceptações sendo encaminhadas tão somente 11 meses e meio, após o envio do relatório final, ou seja, 22 de abril de 2014, juntamente com perícia realizada pelo Perito Criminal Oscar Takashi Doi, que contradiz as degravações inicialmente realizadas pela autoridade policial, devendo aquelas serem declaradas ILÍCITAS, ante a falta disponibilização do contraditório, e, portanto, deve ser determinado o desentranhamento de todas as degravações realizadas pela autoridade policial em face do paciente, e inutilizadas;



    d) Reconhecida o cerceamento de defesa e determinada a anulação do trânsito em julgado e de todos os atos posteriores à juntada do documento de fls. 3.626 dos autos principais, que seja reconhecido o excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e, consequentemente, seja revogado o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente; e) A defesa desde já informa que procederá a sustentação oral no julgamento do presente Habeas Corpus”(págs. 66-69 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CARGA DOS AUTOS APÓS JUNTADA DE MÍDIA DO CONTEÚDO INTEGRAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ANTES QUE FOSSEM OFERECIDAS ALEGAÇÕES FINAIS. ASSEGURADA PLENA OPORTUNIDADE DE RETIRAR OS AUTOS DA SERVENTIA. OPÇÃO CONTRÁRIA PELA DEFESA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Existindo nos autos afirmação do d. Juízo de 1º Grau que a Defesa do paciente foi intimada para apresentar alegações finais, inclusive por meio de contato telefônico, em data posterior à juntada da mídia do conteúdo integral da interceptação telefônica, conclui-se que lhe foi assegurada plena oportunidade de retirar os autos da Serventia, com carga, para apresentar alegações finais.



    II - Se a Defesa, por esponte própria, optou por não fazer carga dos autos, embora tenham ficado à sua disposição na Serventia, não pode utilizar este fato para alegar nulidade.



    III - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual em tese tenha concorrido para a produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans.



    IV - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    V - Nos termos do art. 159 do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 21).



    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator